Tribunal: STF
Processo: MS 37115
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Deputada Federal Beatriz Kicis Torrentes de Sordi e outros, contra atos do Presidente e da Relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News.
    Os impetrantes afirmam que, durante o curso da citada CPMI, ocorreu o desvirtuamento de seu objeto, com o intuito de “deslegitimar não apenas o processo eleitoral dos membros do Partido Social Liberal, incluindo-se o Sr. Presidente da República, mas também sua atuação em clara oposição ao pleito de 2018” (fl. 9, eDOC1).
    Sustentam que, em 10.3.2020, a CPMI foi convertida em tribunal de exceção, em virtude da substituição dos deputados federais que compunham a referida comissão e que pertenciam à base aliada do governo por parlamentares sabidamente da oposição.
    Defendem a suspeição do Presidente da CPMI, Senador Ângelo Coronel, e da sua Relatora, Deputada Federal Lídice da Mata, sob o fundamento de que teriam participado de programas jornalísticos no mês de abril do corrente ano, nos quais teriam demonstrado falta de imparcialidade ao proferirem declarações tendenciosas e ataques a apoiadores do Governo.
    Alegam que os citados membros da CPMI não teriam condições técnicas, éticas, morais ou discernimento intelectual para condução ou relatoria da CPMI em questão.
    Assim, requerem a concessão de medida liminar para suspender os trabalhos da CPMI das Fake News ou para determinar o afastamento temporário do Presidente da Comissão e de sua Relatora, até julgamento final do presente mandado de segurança.
    No mérito, pedem a concessão definitiva da segurança para que “seja possibilitada a troca definitiva do Presidente e da Relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News” e para “excluir a validade das reuniões, depoimentos e atos considerados ilegais cometidos pelos Impetrados” (fl. 33, eDOC1).
    As autoridades coatoras prestaram informações (eDOC 7 e 16), aduzindo, à guisa de preliminar: (i) a ilegitimidade ativa dos impetrantes, que não seriam membros da Comissão e tampouco se desincumbiram do ônus de demonstrar que interesse jurídico possuiriam para o caso concreto; (ii) ausência de prova pré-constituída, a demonstrar, sem necessidade de dilação probatória, que possuem o direito de proceder à substituição do Presidente e Relator da CPMI; (iii) que falta interesse de agir aos impetrantes ao pedirem a suspensão dos trabalhos da CPMI quando o Presidente do Senado Federal, em 22 de abril de 2020 determinou a contagem dos prazos de todas as comissões até que sejam retomadas as atividades presenciais do Congresso. Suscita, outrossim, prejudicial de mérito: consumação do prazo decadencial de 120 dias (art. 23, Lei 12.016/2009) para acionar a via mandamental.
    No mérito, as autoridades coatoras sustentam a inocorrência de qualquer prática de ato ilegal ou abusivo e, paralelamente, a inexistência de um direito líquido e certo, de titularidade dos impetrantes, para se proceder à paralização dos trabalhos da CPMI e à substituição de seu Presidente e Relatora.
    Foi solicitada a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que em resposta lançou Parecer assim ementado:  
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CPMI DAS FAKE NEWS. IMUNIDADE MATERIAL. SUSPEIÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO INTERNA CORPORIS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 
    1. Mandado de segurança impetrado por parlamentares contra supostos atos ilegais do Presidente e da Relatora da CPMI das Fake News.
    2. São legitimados para impetrar o mandado de segurança os parlamentares cuja esfera jurídica possa ser de algum modo atingida pelos atos praticados pela comissão impetrada, ainda que não integrem a CPMI em tela.
    3. A regular atividade da CPMI das Fake News, que continua em atuação mesmo ante suspensões de prazo determinadas em razão da epidemia do Covid-19, inclusive com a recente aprovação do PL 2.630/2020 pelo Senado Federal, demonstra persistir o interesse na apreciação do pedido veiculado neste processo.
    4. A preliminar de ausência de prova pré constituída, a importar na inadequação da via eleita, confunde-se com o próprio mérito da demanda.
    5. A imunidade parlamentar material, consagrada no art. 53 da Constituição Federal, resguarda o exercício do mandato por qualquer das opiniões, palavras e votos relacionadas diretas ou indiretamente com a atividade parlamentar, conforme precedentes da Suprema Corte.
    6. Não há direito líquido e certo à nulificação de atos que, emanados em procedimento investigativo parlamentar, sucederam-se dentro dos parâmetros da legalidade da atuação legislativa, conforme jurisprudência da Suprema Corte pela inaplicabilidade das regras de suspeição do direito comum para procedimentos de caráter político-administrativos
    - Parecer pela denegação da segurança.” (eDOC 23).
    Impetrado no período de recesso, o Presidente deste Supremo Tribunal entendeu que o caso não reclamava sua atuação excepcional (art. 13, inc. VIII, RISTF).
    É o relatório.
    Decido.
I. Das preliminares
    Bem percebeu o Senhor Procurador-Geral da República que “as preliminares arguidas pelas autoridades apontadas como coatoras no presente writ possuem fundamentos comuns às preliminares que foram analisadas e rejeitadas no julgamento do MS 37.082/DF” (fl. 5, eDOC 23).
    Naquele caso, de minha Relatoria, afastei semelhante preliminar de ilegitimidade ativa ad causam nos seguintes termos: “ainda que o impetrante não integre a CPMI em tela, a alegação de que os atos praticados pela Comissão podem interferir de algum modo na sua esfera jurídica é suficiente ao reconhecimento da sua legitimidade ativa”. Afasto, também assim, essa preliminar.
    Quanto à preliminar que reputa ausente o interesse processual de agir, em decorrência da suspensão dos trabalhos da Comissão Mista, é bem de ver que o pedido de paralização preventiva dos trabalhos da CPMI tem como causa de pedir um suposto “desvirtuamento no objeto” da investigação, cuja explicação seria, segundo acreditam os impetrantes, os comportamentos alegadamente parciais do Presidente e da Relatora da Comissão Mista. Para se verificar se a parcialidade ventilada se faz presente, portanto, exsurge desinfluente saber se os trabalhos da CPMI estão em pleno curso ou suspensos. Também aqui a teoria da asserção, que preconiza que o exame das condições da ação, por parte do julgador, deve ater-se às alegações lançadas pelo autor na petição inicial, mostra sua valia. (FAZZALARI, Elio. Il processo ordinario di cognizione. Vol. I. Turim: UTET, 1990, p. 80). Pela mesma ratio, premente afastar a preliminar de ausência de prova pré-constituída (e assim inexistência de direito líquido e certo) – nos termos em que excetuada pela autoridade coatora, seu exame confunde-se com o mérito.
    Rejeito as preliminares.
II. Do mérito.
    A tese da impetração é no sentido de que o Presidente e a Relatora da CPMI “são desprovidos da ISENÇÃO e de um mínimo de conhecimento técnico, indispensáveis à boa condução dos trabalhos do Colegiado” (fl. 25, eDOC1), o que atrairia a incidência do art. 145 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a suspeição do juiz, bem como constituiria seu direito líquido e certo a remover de suas funções as autoridades apontadas como coatoras.
    No sentido de corroborar a tese, os impetrantes afirmam que, por oportunidade da condução das 2ª, 3ª e 4ª reuniões do Colegiado, em setembro de 2019, o Presidente da CPMI teria reservado tratamento distinto para o processamento dos requerimentos apresentados ao colegiado; tudo a depender de se saber se, na autoria das proposições, figurava parlamentar integrante da base governista ou da oposição. 
    Dentre os eventos colacionados para demonstrar “sua atuação em clara oposição ao pleito de 2018” e em desfavor dos membros do Partido Social Liberal (fl. 9, eDOC1), menciona que o Presidente da CPMI, na 2ª reunião do colegiado, aprovou todos os requerimentos convocatórios – de interesse da oposição –, “em bloco e a toque de caixa, deixando de garantir dos direitos regimentais e negando aos Deputados da base aliada ao governo de situação seu direito ao contraditório” (fl. 7, eDOC1). Já no que se refere às solicitações da base do governo, como a de leitura e aprovação de ata da reunião anterior, o Presidente da CPMI teria reservado tratamento desrespeitoso (fl. 8, eDOC1).
    Aponta também, como fato supostamente constitutivo de seu direito líquido e certo, o tratamento que a Presidência da Comissão reservara para o depoimento da Deputada Federal Joice Hasselmann: “Na 15ª reunião, ocorrida em 04 de dezembro de 2019, a Deputada Federal Joice Hasselmann (PSL/SP), durante seu depoimento, proferiu verdadeiro discurso, de várias horas, com o único intuito de enfraquecer a legitimidade política dos Impetrantes e dos demais membros da base política do Governo, acusando-os de terem relação íntima em um complexo e fantasioso esquema de disparos de fake news.” (fl. 9, eDOC1). Tratamento benéfico que não seria dissociado do alinhamento da Deputada depoente com a oposição: “Se não bastasse, no dia 10 de março de 2020, a parlamentar, hoje líder do PSL na Câmara, substituiu os deputados federais que compunham a referida comissão e que pertenciam à base aliada do governo por parlamentares sabidamente da oposição, inimigos declarados, visando manter e intensificar a perseguição.” (fl. 13, eDOC1).
    Prossegue, no intuito de comprovar a alegada suspeição, relatando que o Presidente da CPMI, Senador Ângelo Coronel, participou de live, em 23 de abril de 2020, em que “todos os citados participantes são notórios opositores dos princípios defendidos e praticados pelo Governo Jair Messias Bolsonaro, bem assim, do próprio Governo” (fl. 18, eDOC1). Na referida live, o Senador “iniciou sua participação com uma saraivada de acusações a membros do Governo, jactando-se de haver recebido inúmeros pedidos no sentido de impedir a prorrogação da Comissão, alegando, inclusive, que deixou de atender alguns Ministros do Palácio, ‘por já saber o que queriam’” (fl. 18, eDOC1). Valora que, ao longo da entrevista, o Presidente da CPMI das Fake News “demonstrou claramente a sua completa falta de imparcialidade e sua arbitrariedade, proferindo declarações tendenciosas e ataques aos parlamentares apoiadores do Governo, bem como ao próprio Presidente da República, além de demonstrar parco conhecimento acerca dos princípios mais elementares de moral e ética, esperados de qualquer servidor público” (fls. 19-20, eDOC1). 
    Quanto à suspeição da Relatora da CPMI, a impetração recorda participação da Deputada Federal Lídice da Mata no programa televisivo “Fantástico”, de 26 de abril de 2020, no qual – conjuntamente com o Presidente da CPMI – teria proferido frases tendenciosas e que revelariam “despreparo, incapacidade técnica” (fl. 24, eDOC1).
    Pois bem. Do conjunto de afirmações exsurge claro que os impetrantes se voltam contra comportamentos do Presidente e da Relatora da CPMI. Comportamentos supostamente reveladores de “falta de imparcialidade”, “arbitrariedade”, “despreparo, incapacidade técnica”, que alegadamente já se deixaram revelar, nos exatos termos constantes na exordial, na condução dos trabalhos da 2ª, 3ª e 4ª reuniões, acontecidas em setembro de 2019. 
    Ocorre que o art. 23 da Lei 12.016/09 dispõe que o direito de impetrar mandado de segurança decai em 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato que se reputa ilegal ou abusivo. Especificamente no que se refere a ato de Comissão Parlamentar de Inquérito em curso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança tem como termo a quo a data do ato impugnado em si (MS 25.081-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 31.5.2006, DJ de 29.6.2007).
    Considerando que transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias entre a data dos atos apontados como coatores (todos em setembro de 2019) e a impetração deste writ, que se deu em 05 de maio de 2020, premente pronunciar a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, a ensejar a aplicação do art. 332, § 1º, do CPC e do art. 10 da Lei 12.016/2009.
    Ademais, é até verdade que os impetrantes também citam outros eventos, em apoio à tese da “suspeição” das autoridades coatoras, como o modo pelo qual o Presidente do Colegiado teria conduzido o depoimento da Deputada Joice Hasselmann, em dezembro de 2019, e entrevistas concedidas, em 23 e 26 de abril de 2020. De qualquer forma, para os fins do pedido lançado pelos impetrantes – e nos estritos termos da fundamentação apresentada – se havia uma condução dos trabalhos de modo arbitrário e carente de imparcialidade, tal teria ocorrido já em setembro de 2019. Descabe potencializar entrevistas concedidas em 23 e 26 de abril de 2020 a ponto de redefinir o termo a quo do prazo decadencial: dentre outros motivos, porque o mandado de segurança se presta a impugnar ato de autoridade e resulta inviável enquadrar nesse conceito uma participação em uma live ou uma fala em programa dominical.
    Ainda que não fosse o caso de decadência, não verifico como o mérito pudesse ser julgado favorável à parte autora.
    Uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito é criada quando sua instituição é requerida por 1/3 dos membros de cada uma das Casas do Poder Legislativo (art. 21, Regimento Comum do Congresso Nacional). Sua composição é fixada no ato de criação, atendo-se ao princípio da proporcionalidade partidária constitucionalmente previsto (art. 58, § 1º, CF/88). 
    Em seguida à sua constituição, a primeira reunião acontece dentro de 48 horas, sob a presidência do mais idoso de seus integrantes, para se proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente do colegiado (art. 10, § 2º, Regimento Comum do Congresso Nacional).
    No que toca ao preenchimento da função de Relator, ante a ausência de disposição expressa no Regimento Comum do Congresso Nacional, aplica-se, por integração subsidiária (art. 151 do Regimento Comum), o Regimento Interno do Senado Federal, cujo art. 89, inc. III, estatui como de competência do Presidente da Comissão designar Relator de CPI.
    Ao postular a destituição de Presidente de CPMI devidamente eleito por seus pares, e de Relatora designada por autoridade competente para tanto, os impetrantes – que nem integrantes do colegiado o são, pelo que consta nos autos – procuram alcançar, pela via do Poder Judiciário, objetivo que não conseguiram na seara do Poder Legislativo. 
    E a ausência de qualquer direito líquido e certo a tornar necessária a concessão da ordem, por este Supremo Tribunal, fica mais clara ainda quando se nota que os impetrantes não se revelam titulares, até mesmo no âmbito do Congresso Nacional, de direito público subjetivo algum de destituir as autoridades coatoras do exercício de suas funções. Porque: (i) não são titulares nem da competência de nomear e exonerar os parlamentares que ocupam a posição de Presidente e Relator de Comissão Parlamentar de Inquérito, como já demonstrado; (ii) não titularizam o poder correicional parlamentar, consoante exponho agora.
    O desenvolvimento da “disciplina legislativa” tem estrita ligação com o processo de afirmação da autonomia do Poder Legislativo em face aos demais órgãos e funções do Estado moderno (CHAFETZ, Josh. Congress’s Constitution: Legislative Authority and the Separation of Powers. New Haven: Yale University Press, 2017, pp. 232-235). Erskine May realça sua natureza instrumental, ao reputá-la (em sua mais drástica modalidade de exercício, a expulsão) como um exemplo do poder do Parlamento de regular seu próprio funcionamento (“power to regulate its own constitution”)(MAY, Erskine. Parliamentary Practice [1844]. 25º ed. London: Butterworths Law Books, 2019, Parte II, capítulo 11.33). Um poder instrumental que, mais que punir, é destinado a proteger a credibilidade institucional do Poder Legislativo de membros “indignos” a representar (DESCHLER, Lewis. Deschler’s Precedents of the United States House of Representatives. Vol. III. Washington: U. S. Government Printing Office, 1979, p. 174).
    Disso não destoam as Casas do Congresso Nacional brasileiro, que autorizadas pela Constituição Federal (art. 55, inc. II) possuem atribuição para estabelecer padrões ético-disciplinares e aplicar sanções na eventualidade de seu descumprimento. Para a situação tratada no presente writ, em que a impetração ventila a predominância de interesses pessoais na condução dos trabalhos da CPMI, calha rememorar que os Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal já preveem dispositivo devotado a reger situações em que interesses pessoais do parlamentar possam interferir no livre exercício de seu mandato. 
    Trata-se do instituto do impedimento, assim positivado no Regimento Interno do Senado Federal:
    “Art. 306. Nenhum Senador presente à sessão poderá escusar-se de votar, salvo quando se tratar de assunto em que tenha interesse pessoal, devendo declarar o impedimento antes da votação e sendo a sua presença computada para efeito de quorum.”
    O Regimento Interno da Câmara dos Deputados igualmente anuncia o instituto:
    “Art. 43. Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja Autor ou Relator. 
    Parágrafo único. Não poderá o Autor de proposição ser dela Relator, ainda que substituto ou parcial.”
    “Art. 180. (...)
    § 6º Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha interesse individual, deverá o Deputado dar-se por impedido e fazer comunicação nesse sentido à Mesa, sendo seu voto considerado em branco, para efeito de quorum.”
    Complementarmente, os respectivos códigos de ética das referidas Casas enumeram situações de conflito de interesses que obrigam que o parlamentar se abstenha de atuar. O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, (instituído pela Resolução 25/2001, com redação dada pela Resolução 2/2011), cujo inc. II do art. 18 prescreve que o Deputado deve apresentar, “durante o exercício do mandato, em Comissão ou em Plenário, ao iniciar-se a apreciação de matéria que envolva direta e especificamente seus interesses patrimoniais, declaração de impedimento para votar. (inc. II)”. E comina o mesmo Código a pena de perda do mandato (art. 4º), para a omissão intencional de informação relevante ou falsa de que trata o citado art. 18. 
    Também o Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal (Resolução 20/1993), firma a obrigação de o Senador apresentar “declaração de interesse”, mediante a qual, a seu exclusivo critério, anuncia-se impedido de participar legitimamente de discussão e votação (art. 6º, inc. II), capitulando a sanção de perda temporária do exercício do mandato (art. 10, inc. II).
    Disso se vê que o Congresso Nacional possui mecanismos institucionais próprios para lidar com eventuais desvios comportamentais de um parlamentar, tais como uma confusão entre interesse público e interesse privado. Não são, os impetrantes, sequer indiretamente, titulares da atribuição correicional parlamentar. Consequentemente, a eles falta direto líquido e certo de remover Presidente – eleito pelo colegiado – ou de destituir Relatora de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito por motivos afetos ao comportamento das autoridades coatoras.
    Aliás, parece fora de qualquer margem de dúvida que a situação exposta como causa de pedir, a suposta falta de imparcialidade, pudesse render, no âmbito do Poder Legislativo, a consequência de demover as autoridades coatoras de suas funções.
    Ora, afirmar que determinado Deputado ou Senador revela-se “parcial” porque ostenta posicionamento político diverso pressupõe desconhecimento acerca do papel constitucionalmente esperado de quem representa determinada corrente político-partidária. A independência do parlamentar não é a mesma esperada do juiz quando da prolação de uma sentença em uma vara de família, para se postular a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. A independência do parlamentar diz com a maneira pela qual representa a população em geral e, em sentido mais pragmático, as correntes político-ideológicas que impulsiona. Na feliz síntese do acórdão da Medida Cautelar na ADPF 378/DF:  “A diferença de disciplina se justifica, de todo modo, pela distinção entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados”. (ADPF 378/DF – MC, Tribunal Pleno, Rel. para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 04/08/2016)
    Quem integra órgão colegiado tão numeroso quanto o das Casas do Poder Legislativo não pode seriamente esperar que seus demais pares tenham opiniões, palavras e votos idênticos aos seus; ou, o que é pior, que tenham de se curvar às suas opiniões, às suas palavras, ao modo como vota. Uma vez que o pluralismo político é um dado da sociedade moderna, andou bem a Advocacia do Senado Federal quando vislumbrou que não há alternativa que não a da convivência:  
    “Nessa vereda, os impetrantes do presente writ precisam conviver, justamente por deter a qualidade de parlamentares e serem titulares de um mandato eletivo, com as preferências dos demais eleitores, representados pelos parlamentares que firmaram o requerimento de criação da CPMI das Fake News, em prol do esclarecimento dos fatos investigados no âmbito da referida comissão, inclusive em relação a fatos ocorridos durante as eleições de 2018.
    Dentro do Poder Legislativo, todas as atividades têm natureza política e essa essência é indissociável de todos os ocupantes de assentos no Parlamento. É inútil a pretensão de impedir a atuação política de quem quer que seja, sobretudo se representante dos cidadãos.
    Onde há poder, há disputa. Por isso, não podem os impetrantes pretender livrarem-se da atuação política dos demais membros do Congresso Nacional, quando também eles próprios agem politicamente em prol de seus ideais e interesses políticos, almejando, com esta ação, “sepultar” a CPMI.” (fl. 18, eDOC 7)
    Apenas por amor à completude, impende deixar registrado que nada do que foi dito autoriza concluir que o campo da investigação parlamentar seja um “espaço livre de direito”. A jurisprudência deste Tribunal é caudalosa no sentido de que a análise dos requisitos postos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal (prazo certo, fato determinado e requerimento de 1/3 dos membros da Casa) se insere no âmbito de competência do STF (Por todos, cf. MS 26.441/DF e MS 24.849/DF, ambos de Relatoria do Min. CELSO DE MELLO). Ademais, até mesmo no que toca à específica CPMI das Fake News, esta Corte tem exercido rigoroso controle da juridicidade de atos que se colocam em confronto aos requisitos do art. 58, § 3º, CF. Destaco, nesse sentido, decisões recentes de lavra da Ministra Rosa Weber (MS 37.017 MC/DF, DJe 31.3.2020) e do Ministro Luís Roberto Barroso (MS 36.932/DF, DJe 14.2.2020), que suspenderam a aprovação de requerimentos de quebra de sigilo de parlamentares e investigados, por ausência de motivação adequada dessas medidas.
    Patente, portanto, a ausência de parâmetro normativo (no art. 58, § 3º, CF), apto a justificar, pela via mandamental, medida tão drástica quanto a que ora é requerida. 
    Não por último, a concessão da ordem em razão do comportamento e das intervenções das autoridades apontadas como coatoras no curso da CPI somente seria possível desconsiderando-se (i) a normatividade do art. 53 da Constituição Federal, que pontifica que os Deputados e Senadores são invioláveis por suas “opiniões, palavras e votos”, desenvolvimento consequente do princípio da separação dos poderes (art. 2º); e (ii) a jurisprudência deste Tribunal, que pontifica que foge à sindicabilidade do Poder Judiciário a apreciação da responsabilidade de parlamentares pelos conteúdos dos depoimentos, discursos e inquirições promovidos no âmbito da CPI, uma vez que tais manifestações restam acobertadas pela imunidade material constitucional (Inq. 655, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 29.8.2003). A mesma impossibilidade vislumbra-se em relação às entrevistas e participações em programas televisivos, dentre outras mídias – que, com fundamento no art. 53, da Constituição Federal, e presente nexo de pertinência com os trabalhos desenvolvidos na CPI, impediriam até a responsabilização penal do membro do Congresso Nacional:
    A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, as entrevistas jornalísticas, a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. (Inq. 2.332 – AgRg, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJe de 1.3.2011)
    Registre-se, por fim, que os fatos apurados pela CPMI em tela assumem a mais alta relevância para a preservação da nossa ordem constitucional. Não à toa, há uma crescente preocupação mundial com os impactos que a disseminação de estratégias de desinformação e de notícias falsas tem provocado sobre os processos eleitorais. 
    Como brilhantemente destacado por Benkler, Faris e Roberts, o desenvolvimento de processos tecnológicos relacionados a convergência das mídias sociais, a curadoria algorítmica de notícias, bots, inteligência artificial e grandes análises de dados tem criado verdadeiras câmaras de eco, que removem os indícios de confiabilidade sobre a informação e colocam em dúvida a capacidade de governar a nós mesmos como democracias razoáveis (BENKLER, Y., FARIS, R. e ROBERTS, H. Network Propaganda: manipulation, desinformation and radicalization in American politics. New York: Oxford University Press, 2018, p. 5).
    Essas transformações, ao ressignificarem o conceito de esfera pública, passam a desafiar os limites estatais consagrados nas legislações que tangenciam a liberdade de expressão. Como bem destacado por Thomas Vesting:
    “O ganho de importância das redes sociais resulta, ademais, em uma ascensão de particularismos e no retrocesso de uma parte da esfera pública a fóruns de pessoas que pensam da mesma forma. A formação de tais fóruns é reforçada também pela inserção de algoritmos de aprendizagem automática que, de forma direcionada, recompensam contribuições específicas que desencadeiam fortes emoções e interações diretas e terminam por ter como resultado “criar para o usuário individual seu mundo próprio e singular”. Aqui se chega a uma autolimitação temática preocupante, a uma cegueira narcisista em relação às realidades de vida que se encontram fora do próprio grupo e que não permitem mais uma percepção mútua de imagens de mundo e visões de mundo de outros milieus culturais. E, além disso, uma vez que as novas câmaras de eco formalizadas em medidas consideravelmente menores são muito menos institucionalizadas e muito menos estruturadas de acordo com a legislação estatal, quando as comparamos com os meios de comunicação da esfera pública pluralista de grupos, chega se à situação de que fenômenos muito novos como aqueles das shitstorms e dos fake news tornaram se possíveis: uma cultura de permanente transgressão e dissolução de fronteiras, do constante oscilar entre a expressão de opinião (em conformidade com as regras) e a ofensa (em desconformidade com as regras), entre esfera pública e esfera privada, entre a crítica legítima e suspeitas delirantes etc.” (VESTING, Thomas. “A mudança na esfera pública pela inteligência artificial”. In: ABBOUD, G., NERY JR., N. e CAMPOS, R. Fake News e Regulação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 298).
    No caso brasileiro, os fatos investigados pela chamada CPMI das Fake News estão relacionados àqueles objeto de apuração no Inquérito 4.781, rel. Min. Alexandre de Moraes (em que são investigados ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e as instituições nacionais), bem como no Inquérito 4.828, rel. Min. Alexandre de Moraes (no qual se examinam possíveis violações da Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170/1983, ante a prática de atos de organização e financiamento de manifestações contra a democracia e divulgação em massa de mensagens atentatórias ao regime republicano).
    Essas investigações são de vital importância para o desvendamento da atuação de verdadeiras quadrilhas organizadas que, por meio de mecanismos ocultos de financiamento, impulsionam estratégias de desinformação, atuam como milícias digitais, que manipulam o debate público e violam a ordem democrática.
    Embaraçar essa investigação não é direito, e muito menos líquido e certo, de ninguém. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020  
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente